Tribunal: TJDFT
Processo: 0720458-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MULTA MORATÓRIA. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato que, por si só, gera indenização decorrente da mora.
2. A multa moratória estipulada deve ser calculada sobre o valor pago pelo consumidor, devidamente atualizado.
3. Nada obstante o reconhecimento da obrigação do proprietário quanto aos tributos relacionados ao imóvel ou da natureza propter rem das taxas condominiais, somente após o efetivo exercício dos direitos de propriedade, com o recebimento das chaves, se mostra razoável imputar ao comprador a obrigação pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU incidente sobre o imóvel em construção.
4. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados.